Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO TEMPORAL DE 1 (UM) ANO QUANDO A PESQUISA ANTERIOR FOI PARCIALMENTE FRUTÍFERA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de nova busca de bens à penhora via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", sob o fundamento de que tal diligência fora realizada em menos de 1 (um) ano. A parte agravante alegou que a pesquisa anterior foi parcialmente frutífera, resultando em bloqueio de valor relevante, posteriormente transferido para sua conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de pesquisas via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) na modalidade "teimosinha" antes do transcurso de 1 (um) ano da última consulta, quando a pesquisa anterior foi parcialmente frutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios "teimosinha" por meio do SISBAJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de conferir maior efetividade à execução, eliminando a necessidade de sucessivas ordens manuais de penhora eletrônica.
4. A execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, sendo o mecanismo da "teimosinha" favorável ao alcance do desfecho esperado.
5. A eficácia parcial da pesquisa anterior constitui elemento diferenciador que autoriza a flexibilização do prazo temporal no caso concreto, uma vez que o bloqueio de valores demonstra a existência de movimentação financeira por parte dos executados e a potencial efetividade de nova consulta automatizada.
6. O fato de ter havido bloqueio de valores, ainda que parcial em relação ao débito total, evidencia que a medida se mostrou eficaz e que não é razoável o indeferimento do pedido sob o fundamento exclusivo de ausência do decurso do prazo de 1 (um) ano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a reiteração de pesquisas via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" antes do transcurso de 1 (um) ano da última consulta quando a pesquisa anterior foi parcialmente frutífera, demonstrando movimentação financeira dos executados e potencial efetividade de nova consulta automatizada. 2. A eficácia parcial da pesquisa anterior constitui elemento diferenciador que autoriza a flexibilização do prazo temporal, em observância aos princípios da efetividade e da cooperação processual.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1982137, 0732004-43.2024.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 7/4/2025.